Tribunal: TJDFT
Processo: 0041943-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0041943-03.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE SOARES AGRAVADAS: SOFIA GALVAO BAPTISTA, CRISTIANE GALVAO BAPTISTA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANNA PATRÍCIA GARROTE CASTELLANOS HORNOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 13866467 – pág. 1, e determino que as publicações referentes à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUESF RIBEIRO, OAB/DF 23.455. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014